Tribunal: TJSP
Processo: 1001741-44.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO CARACTERIZA JUSTA CAUSA PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO – QUITAÇÃO DOS ENCARGOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO CARACTERIZA JUSTA CAUSA PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO – QUITAÇÃO DOS ENCARGOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101249
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001741-44.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante ISRAEL
PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado GABRIEL VEIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-44.2019.8.26.0438 -Voto no 13781
2
VOTO No 13.781
APELAÇÃO CÍVEL No 1001741-44.2019.8.26.0438
APELANTE: ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
APELADO: GABRIEL VEIGA
COMARCA: PENÁPOLIS
JUIZ(A): JESSICA PEDRO
APELAÇÃO
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C.C. COBRANÇA
PRELIMINAR DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL
AFASTADA

INADIMPLEMENTO
INCONTROVERSO DIFICULDADE FINANCEIRA QUE
NÃO CARACTERIZA JUSTA CAUSA PARA AFASTAR A
OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO
QUITAÇÃO DOS
ENCARGOS
NÃO
COMPROVADA

SENTENÇA
MANTIDA
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL
RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 71/74) interposto
contra a r. sentença de fls. 67/69 que, na ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança, julgou procedente a demanda para declarar
rescindido o contrato de locação entre as partes, e condenar o requerido ao
pagamento dos aluguéis vencidos até a data da efetiva desocupação do
imóvel, com correção monetária e juros de mora desde os respectivos
vencimentos.
Impôs ao requerido o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
O requerido apela afirmando que sempre pagou
regularmente os aluguéis, mas passou por dificuldades financeiras que
motivaram o atraso. Diz que nunca teve o intuito de rescindir a locação e
procurou o autor para uma composição amigável, mas ele cobrou um valor
muito maior do que o devido. Alega que propôs um pagamento parcelado ao
autor, pois precisa permanecer no imóvel, que além de ser sua residência, é
onde executa seu trabalho como serralheiro. Assevera que não houve análise
do seu pedido de justiça gratuita.
Contrarrazões a fls. 77/83, com pedido de não
conhecimento do recurso e aplicação das penas por litigância de má-fé.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-44.2019.8.26.0438 -Voto no 13781
3
Ab initio, afasto a preliminar arguida pela requerida em
sede de contrarrazões, uma vez que a apelação preenche os requisitos
previstos no artigo 1.010, do Código de Processo Civil, tendo sido
apresentados os fundamentos de fato e de direito, bem como o pedido de
reforma da sentença.
Ademais,
observa-se
que
a
apelante
apontou
suficientemente os motivos pelos quais requereu o reexame da r. sentença,
não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
No mais, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, no caso dos autos não se discute a relação
locatícia, nem o inadimplemento dos aluguéis, pois o próprio requerido
reconhece que deixou de pagá-los, tornando esses fatos incontroversos.
Ora, as alegações de dificuldades financeiras ou falta de
oportunidade de acordo não eximem o locatário de suas obrigações
contratuais, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade e da força
obrigatória dos contratos.
Salienta-se que não cabe ao magistrado conceder
moratória para o pagamento da dívida.
Aliás, nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C.
COBRANÇA. Contrato de locação de imóvel. Inadimplência confessada.
Dificuldade financeira que não caracteriza justa causa para afastar a
obrigação da locatária e não autoriza a ocupação gratuita do imóvel.
Proposta de parcelamento do débito cuja aceitação ficava a critério da
credora. Recurso desprovido.” (Apelação no 1003140-34.2014.8.26.0099 -
28a Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador DIMAS
RUBENS FONSECA - j. 24/11/2015 - v.u.). Sic
“Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cc.
cobrança de alugueis. Procedência. Inadimplemento incontroverso.
Débito confessado. Despejo bem decretado. Dificuldades financeiras que,
embora lamentáveis, não eximem ninguém de suas obrigações. Recurso
desprovido.” (Apelação no 0005180-60.2014.8.26.0081 - 28a Câmara de
Direito Privado - Relator Desembargador CESAR LACERDA - j.
16/06/2015 - v.u.). Sic
Nesse contexto, tendo em vista que o requerido não
comprovou o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação, ônus que lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-44.2019.8.26.0438 -Voto no 13781
4
competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a
procedência da ação era mesmo de rigor.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão aqui
posta, impossível outro deslinde ao caso, sendo de rigor a manutenção da r.
sentença, sem que com isso reputem-se violados dispositivos legais ou
constitucionais.
Observo que não cabe a aplicação da pena por litigância
de má-fé ao apelante, por não estar claramente caracterizado o dolo
processual, à luz das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo
Civil.
Por fim, salienta-se que o requerido formulou pedido de
gratuidade da justiça a fls. 42 da contestação, mas não houve apreciação pelo
D. Juízo a quo, que faz presumir o deferimento tácito dos benefícios.
A jurisprudência já firmou o entendimento de que, se o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deixar de ser apreciado
pelo órgão judiciário reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, o que
remanesce como observação.
Nesse sentido, confira-se a orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
“JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. DECISÃO
IMPLÍCITA. DESERÇÃO. I. A jurisprudência desta Corte Superior
admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples
declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem
prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. II. Apresentado o
pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer
uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu
favor. Precedentes. Agravo Regimental a que se nega provimento”
(STJ-3a T., AgRg no REsp 925411, Rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j.
19/02/2009, DJe 23/03/2009). Sic
Pelo desfecho da demanda, os honorários advocatícios
impostos à apelante na r. sentença ficam majorados para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator